Tribunal: TJES
Processo: 5021298-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021298-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FALCAO SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Sebastião Falcão Santos em face do Município de Cariacica, na qual o autor pleiteia, em síntese, o reconhecimento da inexistência de débito tributário relacionado à sua suposta atividade como autônomo, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor sustenta que não exerce atividade como contribuinte autônomo no município, afirmando que não requereu inscrição ou manteve atividade que justificasse a cobrança dos tributos (ISSQN fixo e taxa de vistoria anual), tampouco foi devidamente notificado quanto à inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

O Município de Cariacica, por sua vez, apresentou contestação alegando a regularidade da cobrança e da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Argumenta que o autor encontra-se regularmente inscrito como contribuinte pessoa física para a atividade de motorista autônomo desde 2002, conforme cadastro municipal n.º 14502, e que não foi requerida a baixa da inscrição, o que mantém a presunção de incidência tributária e justifica o lançamento dos débitos.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos (ID 61199777), sob o fundamento de que a cobrança é legítima diante da inscrição ativa do autor no cadastro de contribuintes do município, sendo presumida a continuidade da atividade enquanto não promovida a baixa do registro. Também se afastou o pedido de danos morais, por ausência de ilicitude na conduta administrativa.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 65598075), reiterando a inexistência de atividade como contribuinte autônomo e sustentando a ilegalidade da cobrança, bem como o caráter abusivo da negativação. Requereu a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cariacica, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança do ISSQN em nome do recorrente, sob a alegação de que ele estaria regularmente inscrito na municipalidade como prestador de serviços autônomo, tendo por consequência sido lançado débito tributário e promovida a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Entretanto, razão assiste ao recorrente.

Nos termos da legislação tributária, o fato gerador do ISSQN é o efetivo exercício da atividade de prestação de serviços, nos moldes do art. 1º da LC nº 116/2003, não sendo suficiente, por si só, a existência de inscrição no cadastro municipal para ensejar a incidência do tributo. A inscrição é condição formal, mas não substitui a materialidade do fato gerador, que exige demonstração da efetiva prestação de serviços no período correspondente à cobrança.

Conforme consta do documento de ID 55004801, os débitos de ISSQN lançados contra o recorrente referem-se exclusivamente aos exercícios de 2020 a 2023. Contudo, a própria municipalidade reconhece, no ID 55004800, que a inscrição do autor data de 04/11/2002, sob o número 14502. Ou seja, o recorrente manteve inscrição ativa por mais de 20 anos, mas houve lançamento tributário apenas no período recente de quatro anos.

Tal circunstância fragiliza a presunção de que o autor efetivamente exerceu atividade tributável nesse intervalo, pois, se estivesse prestando serviços de forma contínua, seria razoável supor a emissão de lançamentos tributários de forma regular ao longo de todo o período de inscrição.

A seletividade dos lançamentos evidencia que a inscrição foi mantida de forma meramente cadastral, sem comprovação da prática do fato gerador do imposto. A ausência de baixa na inscrição, embora gere presunção relativa, não pode prevalecer diante da ausência de lançamentos em período tão extenso, tampouco autoriza a negativação direta do nome do contribuinte, sem a devida comprovação do exercício da atividade ou instauração de processo administrativo formal que oportunizasse contraditório.

Conforme se depreende da relação de débitos juntada aos autos (ID 55004801), observa-se que os lançamentos realizados pelo Município contra o recorrente ocorreram exclusivamente entre os anos de 2020 a 2023. Em 2020, foram efetuados 04 lançamentos relativos ao ISSQN fixo, além de 04 lançamentos referentes à chamada “vistoria anual”. No exercício de 2021, identificam-se 06 lançamentos de ISSQN fixo e 04 de vistoria anual. Já em 2022, foram registrados 08 lançamentos de ISSQN fixo e 05 de vistoria anual, situação que se repete em 2023, com 08 lançamentos de ISSQN fixo e 05 lançamentos de vistoria anual.

Tal constatação revela a ausência de fato gerador específico apto a legitimar a cobrança. Os lançamentos não estão vinculados a nenhuma comprovação de prestação de serviço ou efetiva atividade econômica pelo contribuinte. Além disso, a multiplicidade de lançamentos dentro de um mesmo exercício financeiro contraria a sistemática prevista na própria legislação municipal, que estabelece o lançamento anual do ISSQN fixo, o que denota tratamento irregular por parte da Fazenda Pública.

O Tribunal de Justiça vem reconhecendo a ilegalidade do lançamento do ISSQN por presunção quando não há qualquer evidência de efetiva atividade por parte do contribuinte, especialmente quando a Administração Pública realiza os lançamentos com base meramente em cadastro municipal, vemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – MERA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE FATO NEGATIVO - RECURSO PROVIDO. 1. O entendimento adotado neste Egrégio Sodalício caminha no sentido de que a simples existência de cadastro junto à Secretaria da Fazenda Municipal não constitui fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN. 2. O seu fato gerador não é a inscrição em si, mas sim o exercício da atividade, a prestação do serviço, conforme previsão expressa do Código Tributário Municipal. 3. Deveria a Municipalidade comprovar a ocorrência do fato gerador, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo, isto é, de algo que não aconteceu (“prova diabólica”). 4. Recurso provido. Data: 10/Nov/2020. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001949-77.2020.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – ISSQN – SOCIEDADE DE ADVOGADOS CADASTRADA NO FISCO MUNICIPAL – FATO GERADOR DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA. I – Segundo iterativa jurisprudência pátria, não basta a mera inscrição da sociedade de advogados junto ao Fisco Municipal para caracterizar o fato gerador do ISSQN, sendo imprescindível a comprovação da prestação do serviço. II – Embora a CDA goze de presunção de veracidade, a inexistência de demonstração da prestação de serviços pelo contribuinte conduz a conclusão de que não foi praticado qualquer fato gerador para a exação levada a efeito. III – Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Data: 29/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006162-54.2020.8.08.0024. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ

Portanto, constatado que o recorrente possui inscrição municipal ativa desde o ano de 2002, e que os lançamentos de ISSQN foram realizados somente entre os exercícios de 2020 a 2023, resta evidente que a constituição do crédito tributário teve como fundamento exclusivo a existência do cadastro municipal, e não a comprovação do efetivo exercício da atividade de motorista autônomo. Tal prática, fundada em presunção meramente formal, afronta os princípios da legalidade e da materialidade tributária, pois desconsidera a necessidade de ocorrência concreta do fato gerador para legitimar a cobrança.

Ressalta-se, ainda, que juntamente com o ISSQN, a recorrida promoveu a cobrança de taxa de vistoria, também lançada em diversas parcelas ao longo dos exercícios de 2020 a 2023, não obstante seu caráter ser, por definição legal, anual. Assim como no caso do imposto, verifica-se que a exação ocorreu de forma presumida, sem qualquer comprovação da real prestação do serviço público específico que justificasse a cobrança da taxa. Inexiste nos autos qualquer laudo técnico, relatório de fiscalização ou documento equivalente que comprove a realização da vistoria, circunstância que, além de comprometer a legitimidade da cobrança da taxa em si, reforça a inexistência de exercício efetivo da atividade de motorista por parte do recorrente no período questionado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo exercício da atividade tributável, da cobrança presumida do ISSQN e da taxa de vistoria, sem respaldo em elementos materiais mínimos que atestem a ocorrência do fato gerador, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos lançamentos tributários questionados, por inobservância dos requisitos legais essenciais à constituição válida do crédito tributário.

Por sua vez, a conduta da municipalidade, embora irregular sob o ponto de vista tributário, não se revela suficiente para ensejar a condenação por danos morais, uma vez que não restou demonstrado qualquer sofrimento excepcional ou prejuízo de ordem extrapatrimonial efetivamente suportado pelo recorrente. A simples existência de lançamento indevido, por si só, não caracteriza abalo psicológico indenizável, nos termos da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, sendo necessária a demonstração de consequências concretas que extrapolem o mero dissabor cotidiano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença pelos fundamentos acima transcritos, de modo a
DECLARAR
a nulidade dos lançamentos tributários de ISSQN e vistoria anual realizados em desfavor do recorrente entre os anos de 2020 e 2023, bem como
DETERMINAR
que a recorrida retire o nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes/protestos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condeno a parte recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)